Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado na obrigação de fazer, para condenar o plano de saúde a fornecer o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal), na posologia e periodicidade indicada na prescrição médica, sob pena de multa. A operadora do plano de saúde forneceu o medicamento em quantidade inferior à prescrita e impôs exigências administrativas que inviabilizaram o tratamento adequado. Em razão do descumprimento da tutela de urgência, o juízo de origem aplicou a multa de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade e se deve ser conhecido; (ii) analisar se o valor da multa fixada pelo descumprimento da decisão judicial é proporcional e razoável e (iii) determinar a legalidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ao plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do princípio da dialeticidade. A apelante limitou-se a repetir argumentos da contestação sem rebater os fundamentos da sentença, razão pela qual a apelação não foi conhecida quanto à alegação de ausência de tentativa administrativa de solução da controvérsia.
4. A multa diária (astreintes) tem caráter coercitivo e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo compatível com a gravidade do descumprimento, especialmente diante do quadro de depressão grave resistente ao tratamento da autora e do risco à sua vida.
5. O descumprimento da tutela de urgência foi comprovado muito após o escoamento do prazo concedido, tendo a operadora do plano de saúde iniciado o tratamento apenas 22 dias após o prazo determinado pela decisão judicial, sem justificativa plausível para a demora.
6. O valor da multa, aplicado no limite de R$ 20.000,00, nos termos da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, foi mantido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a urgência do tratamento e a conduta da ré.
7. A ausência de dolo processual ou conduta abusiva inviabiliza a condenação da apelante por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, nos termos do princípio da dialeticidade.
2. A multa diária por descumprimento de tutela de urgência tem caráter coercitivo e deve ser fixada em montante suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem caracterizar enriquecimento sem causa.
3. O descumprimento injustificado da tutela de urgência por parte da operadora de plano de saúde justifica a imposição de multa quando a demora compromete tratamento médico essencial ao segurado.
4. A litigância de má-fé requer a demonstração de dolo processual claro e objetivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 139, IV; 373, I; 536, §1o; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 02.08.2016; TJDFT, Acórdão 1390060, 07297648620218070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01.12.2021.